Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-72.2024.8.11.0036
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000225-72.2024.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EVANIA CARMO LEAO HEINTZE - CPF: 406.757.181-04 (AGRAVADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), HELOISE LEAO HEINTZE - CPF: 036.360.181-32 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000225-72.2024.8.11.0036

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EVANIA CARMO LEAO HEINTZE, HELOISE LEAO HEINTZE

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MORTE DE PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação das autoras, EVANIA CARMO LEÃO HEINTZE e HELOISE LEÃO HEINTZE, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, com base na teoria da perda de uma chance, em virtude da omissão no fornecimento do medicamento Rádio-223 (XOFIGO®), prescrito para tratamento de câncer de próstata metastático do paciente Hélio Leonir Heintze, falecido antes da efetivação do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pela omissão no fornecimento do medicamento prescrito judicialmente; (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, à luz da teoria da perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por omissão do Estado, no caso concreto, é subjetiva, pois decorre da inércia administrativa no cumprimento de ordem judicial específica, violando o dever jurídico de garantir o direito à saúde.

4.

A conduta omissiva da Administração Pública, diante de ordem judicial clara, configura culpa por negligência e ineficiência, caracterizando ilícito indenizável.

5.

O nexo causal se estabelece com base na perda de uma chance real e concreta de prolongamento da vida do paciente, ainda que não seja possível afirmar com certeza a eficácia do tratamento prescrito.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a responsabilização estatal por perda de uma chance terapêutica frustrada por omissão injustificada, independentemente da certeza da cura.

7.

O valor arbitrado de R$ 80.000,00 (R$ 40.000,00 para cada autora) é proporcional à gravidade do dano e está alinhado com precedentes análogos da Corte, cumprindo função compensatória e pedagógica.

8.

A pretensão de fixação de pensão mensal é afastada por ausência de nexo causal direto entre a omissão estatal e a morte, conforme entendimento consolidado no REsp 1.254.141/PR.

9.

As alegações do agravante não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, que se mantém íntegra por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por omissão no fornecimento de medicamento prescrito judicialmente exige a comprovação da culpa administrativa e do nexo causal com a perda de uma chance real de sobrevida.

2.

A teoria da perda de uma chance aplica-se quando a omissão estatal frustra expectativa concreta de resultado benéfico ao paciente, ainda que sem certeza de cura.

3.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base na proporcionalidade da chance perdida, não se confundindo com a indenização integral pela morte.

4.

O descumprimento de ordem judicial para fornecimento de tratamento médico agrava a responsabilidade estatal e justifica reparação moral às vítimas indiretas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, § 6º; 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi; STJ, AREsp 173.148/RJ, Rel.
Min. Assusete Magalhães; TJMT, Apelação Cível nº 1002422-80.2016.8.11.0003, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 10.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000225-72.2024.8.11.0036

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EVANIA CARMO LEAO HEINTZE, HELOISE LEAO HEINTZE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 284507387
),
que nos autos do
Recurso de Apelação n. 1000225-72.2024.8.11.0036
, interposto por EVANIA CARMO LEAO HEINTZE, HELOISE LEAO HEINTZE, deu provimento parcial ao apelo das agravadas, reconhecendo a responsabilidade civil do agravante pela omissão no fornecimento do fármaco, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, a ser dividido entre as autoras, com base na teoria da perda de uma chance.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, o
decisum
merece reforma, pois,
o medicamento XOFIGO® (Radio-223) não é um fármaco comumente disponível em farmácias ou na rede pública regular, sendo classificado como radiofármaco, de uso restrito, cuja aquisição, manuseio e administração só podem ocorrer em clínicas especializadas em medicina nuclear, devidamente licenciadas e equipadas.

Nessa perspectiva, a omissão do Estado não se refere à simples ausência de entrega de um medicamento usual, mas à complexidade de um tratamento que demanda logística específica, equipe técnica qualificada e ambiente controlado. Por isso, a responsabilidade estatal, segundo a tese do agravante, não poderia ser presumida ou equiparada àquela decorrente da ausência de medicamentos de prateleira.

Assim, defende que a análise do nexo de causalidade deveria considerar a impossibilidade técnica e estrutural de fornecimento direto pelo Estado, o que fragilizaria o fundamento da condenação.

O agravante também questiona o montante fixado a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00, divididos entre as autoras. Embora reconheça que o valor esteja numericamente alinhado a precedentes do próprio Tribunal (como no processo nº 1002422-80.2016.8.11.0003), argumenta que o caso concreto não autoriza tal quantia, especialmente à luz da aplicação da teoria da perda de uma chance.

Destaca que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.254.141/PR, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a indenização por perda de uma chance deve ser proporcional à probabilidade da obtenção do resultado esperado, e não equivalente ao dano final (no caso, a morte do paciente).

A indenização integral pela morte configuraria, segundo o agravante, desvio da finalidade da teoria aplicada, o que justificaria a redução do quantum indenizatório.

Diante dos argumentos apresentados, o ESTADO DE MATO GROSSO requereu: (i) o juízo de retratação pela relatora, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC; (ii) alternativamente, o envio do agravo ao colegiado; (iii) o reconhecimento da inexistência de nexo causal direto, dada a complexidade do medicamento; e (iv) a redução do valor dos danos morais, conforme os princípios da razoabilidade e a teoria da perda de uma chance.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 300804354 – Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000225-72.2024.8.11.0036

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EVANIA CARMO LEAO HEINTZE, HELOISE LEAO HEINTZE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação de EVANIA CARMO LEÃO HEINTZE e HELOISE LEÃO HEINTZE, reconhecendo a responsabilidade do agravante por omissão no fornecimento de medicamento e fixando indenização por danos morais em R$ 80.000,00, a ser dividida entre as autoras, com base na teoria da perda de uma chance.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão, pois, sustentam que o medicamento XOFIGO® exige estrutura especializada, afastando a responsabilidade direta do Estado. Defende a ausência de nexo causal e considera excessivo o valor de R$ 80.000,00 por danos morais, já que, pela teoria da perda de uma chance, a indenização deve ser proporcional à chance perdida, e não à morte. Pede retratação ou análise pelo colegiado, com redução do valor fixado.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme devidamente destacado na decisão ora impugnada, a análise conjunta dos documentos constantes dos autos permite constatar a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil subjetiva do Estado por omissão.

Em primeiro lugar, verifica-se o dever jurídico de agir, consubstanciado tanto na obrigação constitucional atribuída ao Estado de assegurar o direito fundamental à saúde, quanto na existência de uma ordem judicial expressa, a qual não foi devidamente cumprida pelas autoridades competentes. Tal omissão revela uma afronta direta ao dever estatal de atuação positiva.

No que se refere à culpa, está se manifesta de forma inequívoca diante da postura inerte da administração pública, que, mesmo diante de determinação judicial específica, permaneceram omissos quanto à efetivação do tratamento médico prescrito ao paciente. Essa inação, diante de uma ordem judicial clara, configura negligência e descumprimento de dever legal.

Por fim, quanto ao nexo causal, embora não seja possível afirmar com absoluta certeza que o tratamento negligenciado teria levado à cura ou à sobrevivência do paciente, é inegável que a omissão estatal suprimiu uma chance real e concreta de melhora ou prolongamento da vida. Tal circunstância configura, juridicamente, a teoria da perda de uma chance, reconhecida como suficiente para fundamentar a responsabilidade civil em casos análogos.

Além disso, a jurisprudência do STJ respalda essa interpretação, permitindo a responsabilização civil pela perda de uma chance séria e real, sem exigir certeza de cura. Nesse contexto, o dano decorre da frustração da expectativa real de benefício terapêutico e do sofrimento decorrente do abandono institucional.

Quanto ao valor da indenização, a fixação de R$ 40.000,00 por autora está em consonância com precedentes da própria Corte (N.U. 1002422-80.2016.8.11.0003), e se mostra razoável e proporcional ao dano imaterial causado, tendo caráter compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido.

A alegação de desproporcionalidade pelo Estado não se sustenta diante da similitude com casos análogos e diante da natureza gravíssima da omissão (desrespeito à ordem judicial em situação terminal).

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por EVÂNIA CARMO LEÃO HEINTZE e HELOISE LEÃO HEINTZE contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Dito isto, passo ao julgamento monocrático do apelo.

Extrai-se dos autos, que as autoras, ora recorrentes, ajuizaram a presente ação, visando a condenação do Estado de Mato Grosso por danos morais e materiais, ante a omissão estatal no fornecimento do medicamento oncológico de alto custo Rádio-223 (XOFIGO®), prescrito para tratamento de câncer de próstata metastático do Sr. Hélio Leonir Heintze, esposo e pai das autoras, que veio a óbito em 03/01/2024.

Afirmam que, desde abril de 2022, o paciente vinha sendo tratado pelo SUS, mas apresentou progressão da doença em março de 2023. Em 07/08/2023, o médico oncologista recomendou o uso do Rádio-223, cuja ausência poderia levar ao agravamento da doença e morte. Em 21/08/2023, a filha do paciente solicitou administrativamente o medicamento, mas teve o pedido negado por não constar na Portaria Ministerial n.º 1.554/2013.

Diante da negativa, foi instaurado procedimento junto à Promotoria de Justiça local e, posteriormente, o Ministério Público ajuizou ação civil pública, obtendo liminar em 09/11/2023 determinando o fornecimento da medicação em 5 dias.

Apesar da ordem judicial e da confirmação da responsabilidade do Estado pelo Tribunal de Justiça, o medicamento não foi entregue, e o paciente faleceu 135 dias após o pedido administrativo, em decorrência da “neoplasia maligna da próstata”.

Alegam as autoras que a conduta omissiva do Estado violou direitos fundamentais à saúde e à vida, privando o paciente de uma chance concreta de sobrevida, com base na teoria da perda de uma chance.

Assim, pleitearam a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais, sendo R$ 100.000,00 para cada autora; ao pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.406,47 à Sra. Evânia Carmo Leão Heintze, até a data em que o falecido completaria 72 anos; bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Contra essa sentença recorrem as apelantes.

Pois bem.

Denota-se dos autos que
Hélio Leonir Heintze
, esposo e pai das requerentes, foi diagnosticado com câncer de próstata metastático com comprometimento ósseo, pulmonar e linfático (CID 10 C61); todavia, após diversas tentativas terapêuticas sem êxito, o médico oncologista prescreveu o medicamento XOFIGO® (Rádio-223), alertando que a sua não utilização poderia agravar a doença e levar ao óbito.

Assim, requereu o medicamento administrativamente perante a Secretaria de Saúde Estadual; no entanto, restou indeferido em 21-08-2023 (ID 265250271 - Pág. 41-42), e judicialmente via Ação Civil Pública n° 1000917-08.2023.8.11.0036, apesar

de a liminar restar deferida em 09-11-2023 (ID 265250271 - Pág. 96-99), sem sucesso.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão do Estado em fornecer medicamento tanto na esfera administrativa, como na judicial. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva."

"Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível." (Curso de direito administrativo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na faute du service publique, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço.

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.

In casu, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte do Sr. Hélio, sem usufruir de forma regular, digna, contínua e integral do tratamento médico necessário.

Como dito, a Ação Civil Pública
n° 1000917-08.2023.8.11.0036, visava o fornecimento do medicamento XOFIGO® (Rádio-223), ao Sr.
Hélio Leonir Heintze
, considerando o alto custo e extrema necessidade do tratamento da doença que o acometia.

A liminar na referida ACP foi deferida em 09-11-2023 (
(ID 265250271 - Pág. 96-99), porém não foi cumprida a ordem judicial, inobstante o Estado tenha tido ciência da decisão judicial em 09-11-2023, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 265250271 - Pág. 116).

Além disso, não se pode ignorar que o Sr. Hélio, pleiteou
o medicamento administrativamente perante a Secretaria de Saúde Estadual; no entanto, restou indeferido em 21-08-2023 (ID 265250271 - Pág. 41-42).

Somado a isso, conforme se verifica do atestado de óbito acostado aos autos no ID 265250274 - Pág. 1, verifica-se que Hélio Leonir Heintze, pai e esposo das autoras, faleceu em 03-01-2024, em decorrência de Neoplasia maligna da próstata.

Ademais, ainda que fosse caso de tratamento paliativo com o objetivo de proporcionar sobrevida e melhor qualidade de vida a paciente diagnosticado com doença terminal ou irreversível, a dispensação do medicamento necessário, na forma adequada e prescrita pelo médico assistente, é dever inafastável do Poder Público decorrente de previsões constitucional (arts.
6º
e
196
da
Constituição Federal
; art.
219
da
Constituição
Estadual) e infraconstitucional (arts.
2º
,
6º
e
7º
da Lei Federal nº
8.080
/90) que garantem o direito à vida e à saúde, sobretudo quando há obrigação específica já reconhecida por ordem judicial. Nessas circunstâncias, os princípios da dignidade da pessoa humana (art.
1º
,
III
, da
CF
) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art.
6º
da
CF
) impõem aos entes públicos a obrigação de fornecer, prontamente, os medicamentos em favor de pessoa hipossuficiente.

Dessarte, diante da conduta estatal omissiva, consistente em sua inércia, descaso, negligência e desídia ao não fornecer adequada e tempestivamente o medicamento, embora determinado por ordem judicial, bem como diante do inegável fato de que tal conduta contribuiu para o agravamento do quadro de saúde do genitor da autora e para o abreviamento de sua vida, culminando em seu óbito que, ainda que não fosse evitável, poderia, ao menos, ter ocorrido de forma mais tardia e menos dolorosa ao paciente e a seus entes familiares , é flagrante a existência do nexo de causalidade que é requisito da responsabilização objetiva do Estado.

Oportuno ressaltar que é pela perda da chance que o Estado tem o dever de indenizar, independente da ausência da garantia ou não da cura do falecido. Os danos morais, in casu, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial das autoras/apeladas, sendo inconteste o abalo moral sofrido em razão da falta de fornecimento do medicamento que poderia amenizar as dores e até prorrogar a vida do genitor, que resultaria em um desfecho menos danoso à integridade físico/psíquica das menores, por culpa inquestionável do ente Estatal.

Dispensáveis maiores delongas, porquanto a perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

Nesse sentido:

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO DA FILHA INFANTE PORTADORA DE CANCER. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS. MORTE. PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO. RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICA DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO.
1. A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, filha da autora.

2. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte da sua filha, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário, ainda que garantido mediante decisões judiciais.

3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

4. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

5. Em relação ao dano material, a apelada/requerente comprovou nos autos a despesa de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a consulta médica poucos dias antes do óbito da menina, após o ingresso das várias ações judiciais, no auge da gravidade do quadro, sendo devido o ressarcimento.

6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

(N.U 0016344-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020). [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMISSÃO ESTATAL. ÓBITO DO PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. CASO EM EXAME: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A autora pleiteia indenização de R$ 250 .000,00, alegando omissão e demora do Estado no fornecimento do medicamento "Nivolumabe", o que teria contribuído para o óbito de seu pai. A sentença negou a indenização, afirmando ausência de nexo causal entre a omissão estatal e o resultado morte. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: verificar se há nexo causal entre a omissão do Estado, consistente no atraso ou na interrupção na entrega do medicamento "Nivolumabe" na espécie, e o agravamento do quadro de saúde que culminou no óbito do pai da autora, configurando responsabilidade civil do Estado e direito à indenização por danos morais. 3. RAZÕES DE DECIDIR: 3.1. Aplica-se à hipótese a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme o art . 37, § 6º, da Constituição Federal, que impõe a verificação de omissão estatal, dano e nexo causal. 3.2. A omissão estatal se configura na ausência de cumprimento adequado (falha de serviço) da decisão judicial que determinou a entrega periódica do medicamento "Nivolumabe", essencial ao tratamento do paciente. 3.3. O prontuário médico do paciente e os depoimentos testemunhais indicam que o atraso na entrega do medicamento levou à evolução das moléstias e ao agravamento do estado de saúde do paciente, caracterizando o nexo causal entre a omissão estatal e o dever de indenizar os danos morais decorrentes sofridos pela filha do paciente falecido. 3 .4. Mesmo em tratamentos paliativos, o Estado tem o dever de fornecer medicamentos para assegurar a sobrevida e melhor qualidade de vida ao paciente, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. 3.5. O dano moral é presumido, em razão do sofrimento emocional causado à autora pela perda de seu pai em condições agravadas pela falha na prestação do serviço de saúde. 4. DISPOSITIVO: recurso provido. 5. TESE DE JULGAMENTO: 1.
A responsabilidade civil do Estado por omissão na entrega de medicamentos que agrava o quadro de saúde do paciente é objetiva, independentemente da natureza paliativa do tratamento. 2. O nexo causal entre a omissão e o dano se configura quando o atraso no fornecimento do medicamento contribui para o agravamento da doença e o consequente óbito do paciente
. 6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 1º, III, arts. 6º, 37, § 6º, e 196; CE/SP, art. 219; Lei Federal nº 8.080/1990, arts. 2º, 6º e 7º. 7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJSP, Apelação Cível nº 0244472-93.2009.8.26 .0000, Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. 10/04/2012; TJSP, Apelação Cível nº 1044459-18.2017 .8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 11/08/2023.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10067926620228260297 Jales, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/12/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2024). [Destaquei]

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMBATER CRISES CONVULSIVAS – PACIENTE ACOMETIDA DE PARALISIA CEREBRAL – ABALO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO PARA O EVENTO MORTE – ASSÉDIO PROCESSUAL E PENSÃO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL.
Não obstante o reconhecimento da inexistência de nexo causal, entre a omissão estatal e o evento morte, na hipótese fica evidente a ocorrência do dano moral, pelo fato do não fornecimento da medicação, anticonvulsivantes, no tempo adequado, uma vez que provocou sofrimentos desnecessários na criança, acometida de paralisia cerebral, e, por consequência, na sua mãe, que assistia à filha debater-se em intermináveis crises convulsivas em razão de falta dos medicamentos indispensáveis para combatê-las
. (...). Afasta-se o pedido de condenação ao pagamento de pensionamento mensal, considerada a inexistência do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento morte, bem assim que na não evidência de que a criança contribuiria para o sustento da genitora, considerada a sua condição física, acometida de paralisia cerebral”. (TJ-MT - APL: 004698771201281100411233162016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019). [Destaquei]

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. (...)). III. A controvérsia cinge-se em verificar a existência ou não da responsabilidade do ente estatal em indenizar a parte recorrente por danos morais, em virtude de não ter fornecido medicamento à genitora desta, o que ocasionou o seu falecimento. IV. (...). V. Com efeito, após detida análise dos autos, entendo estarem
presentes os elementos necessários para a responsabilização civil do Estado
. VI.
Mesmo que não se possa afirmar que o falecimento da genitora da parte autora tenha decorrido do não cumprimento, em tempo hábil, da decisão judicial em que se determinou que o medicamento fosse fornecido, vê-se que a angústia de não ter tido o medicamento fornecido a tempo e modo compôs também a causa de pedir na inicial (final do 1º parágrafo da p.3 da inicial). No meu entender, a mera demora injustificada em fornecer o remédio o que o Distrito Federal estava obrigado já forja, por si só, os danos morais, independentemente do evento morte
. VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VIII. (...)” (TJ-DF 07435834720188070016 DF 0743583-47.2018.8.07.0016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 02/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA EM SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCABÍVEL. ESTADO É RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VAGAS DE UTI. MÉRITO. TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA AUTORA. INSUFICIÊNCIA RENAL E HIPERTENSÃO. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI. MORTE. PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO. 1. Não cabe a alegação de ilegitimidade do Estado, uma vez que a morte da de cujus foi causada pela demora no fornecimento de vaga em UTI, que poderia lhe fornece a hemodiálise necessária. O Estado de Mato Grosso é o responsável pelo gerenciamento das vagas de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. A responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, mãe da autora. 3. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e o dano que foi causado à parte demandante, enseja o dever de indenizar, devido a morte da sua mãe, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário. 4. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte. 5. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo. 6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 7. Recurso desprovido, sentença mantida.

(TJ-MT 10076800320188110003 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022). [Destaquei]

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade estatal, em situações semelhantes, pela aplicação da teoria da perda de uma chance, em que se deve sopesar que, além da chance de cura (mesmo que pequena), havia chance real, concreta, de prolongamento da vida da paciente, o que foi frustrado por uma postura, absolutamente, injustificada do ente público demandado, que descumpriu uma ordem judicial. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, QUE CONDENARA O MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MORTE DO PACIENTE – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS, BEM COMO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – VALOR DOS DANOS MORAIS – REEXAME DE PROVAS – SÚMULA 7/STJ – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] II. Na hipótese, o Município do Rio de Janeiro, ora agravante, e o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, determinada por decisão judicial, o que ocasionou a morte do marido da parte autora, ora agravada.
III. Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, ‘desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória’ (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.354.100/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/03/2014; STJ, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 01/07/2013).
IV. No caso, as instâncias de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceram a responsabilidade de ambos os entes públicos, bem como a presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, pela perda de uma chance,
já que a demora no cumprimento da decisão judicial, que determinara o fornecimento de medicamento imprescindível à mantença da saúde do paciente, reduziu a sua possibilidade de sobrevida
. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. (...)” (STJ, Segunda Turma, AREsp 173.148-AgRg/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 15/12/2015). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – MORTE DE PACIENTE, EM TRATAMENTO DE CÂNCER, EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO, PELO ESTADO – ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA 284/STF – ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF – ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO ESTADO E A MORTE DO PAI DOS AUTORES – REEXAME – SÚMULA 7/STJ – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL– SÚMULA 7/STJ – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V.
Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência, concluindo, à luz das provas dos autos, que ‘há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do Paciente, de quem lhe foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado’. Ainda segundo o acórdão de 2º Grau, ‘a conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença’.
Conclusão em sentido contrário, demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte. VI. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (...)” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.577.177-AgInt/AC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/06/2017). [Destaquei]

Dessa forma, entendo que está devidamente comprovada responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em indenizar as Apelantes, esposa e filha do falecido, por sua omissão, no dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde, considerando a gravidade do quadro de saúde do vitimado, e a perda ou redução da chance de sobrevida.

Assim, resta analisar a mensuração do dano.

É sabido que à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, deve o arbitramento do dano moral deve ser feito prudentemente pelo julgador, a fim de evitar que a indenização sirva para enriquecimento da vítima e para que não seja ínfimo ou simbólico a ponto de não servir como punição para o autor do fato.

Não há que se negar os transtornos psíquicos a recair sobre alguém que perdeu seu pai e esposo. Assim, no que concerne ao
dano moral,
não é preciso maiores esforços hermenêutico para se concluir que este se presume, prescindindo de maiores delongas no que concerne ao abalo psicológico suportado pelos autores que, em virtude da falha no serviço público de saúde prestado, viram seu ente querido tolhido da chance de superar ou abrandar o seu estado de saúde, vindo a óbito.

Sobre o quantum da indenização fixado, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado para ressarcir o abalo extrapatrimonial sofrido, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, devendo o
quantum
reparatório ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima.

Assim, no presente caso, a fixação do valor da indenização deve levar em consideração o abalo sofrido, a conduta do agente causador do dano e a natureza punitiva da reparação como fator de desestímulo, arbitrando os danos morais em R$ 40.000,00, para cada uma das partes, em conformidade com o entendido deste Sodalício em caso semelhante, como se vê do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferida sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que não providenciou o leito na UTI pediátrica, necessária para salvar a vida do paciente, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente. 3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não cumpriu com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. 4.
Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a cada requerente, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 6.
Recurso
parcialmente provido. (N.U 1002422-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 25/06/2020). [Destaquei]

Por outro lado, no que tange ao pleito da recorrente, para que seja fixada pensão mensal no valor de R$ 1.406,47, em favor da Sra. Evânia, até os 72 anos do falecido, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, segundo a teoria da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência, em que o elemento que determina a indenização é a perda de uma chance de resultado favorável no tratamento. O que se perde, repita-se, é a chance de cura e não a continuidade da vida. A falta, destarte reside em não se dar ao paciente todas as chances de cura ou de sobrevivência.

No caso, o ato omissivo perpetrado pelo Estado de Mato Grosso, não levou de forma direta e imediata à morte da paciente. Logo, não há que se falar em pagamento de pensão mensal, a qual pressupõe nítida conduta ilícita causadora do dano.

O Superior Tribunal de Justiça em voto da Ministra Nancy Andrighi assim decidiu: "A solução para esse impasse, contudo, está em notar que a responsabilidade civil pela perda da chance não atua, nem mesmo na seara médica, no campo da mitigação do nexo causal. A perda da chance, em verdade, consubstancia uma modalidade autônoma de indenização, passível de ser invocada nas hipóteses em que não se puder apurar a responsabilidade direta do agente pelo dano final. Nessas situações, o agente não responde pelo resultado para o qual sua conduta pode ter contribuído, mas apenas pela chance de que ele privou a paciente. Com isso, resolve-se, de maneira eficiente, toda a perplexidade que a apuração do nexo causal pode suscitar. (...) Conforme pondera o i. Des. Miguel Kfouri Neto (que, vale frisar, é autor de obra de extrema envergadura acerca do tema -" Responsabilidade Civil do Médico ", Ed. Revista dos Tribunais, 1994, 7a edição: 2010), em acórdão citado no recurso especial (TJ/PR, 8a Câmara Cível, EIC 0275929-5/01)," em se tratando da perda de uma chance, a indenização jamais poderia corresponder ao prejuízo final, mas tão-somente à chance perdida ". Assim, ainda que se leve em consideração, para além da reparação devida à vítima, também o indispensável efeito dissuasório da condenação por dano moral, o montante fixado tem de observar a redução proporcional inerente a essa modalidade de responsabilidade civil. O acórdão recorrido não reconheceu ao médico responsabilidade integral pela morte da paciente. Não pode, assim, fixar reparação integral, merecendo reparo nesta sede." (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.141 - PR
(2011/0078939-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI) grifei

Logo, não há que se falar em indenização por danos materiais.

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a TAXA SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. (REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). [Destaquei]

Por fim, face ao resultado alcançado,
a sucumbência deve ser recíproca, pois os autores saíram vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios; todavia, suspensa a exigibilidade em relação às autoras, ora recorrentes, porquanto amparada pelo benefício da justiça gratuita e observada a isenção legal do requerido quanto às custas..

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DETRAN/GO . DEMORA DA LOCADORA EM NOTICIAR OS FATOS E LAVRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN/GO, autarquia estadual, responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (teoria do risco administrativo). 2. Embora evidenciada a negligência do DETRAN/GO em seu dever de verificar a autenticidade dos documentos apresentados no momento da transferência do veículo sem a autorização da locadora proprietária, não se pode negar que há certa parcela de culpa desta última, pois permaneceu inerte, sem comunicar às autoridades policiais o extravio do veículo por considerável espaço de tempo. Logo, impõe-se a reforma da sentença neste particular para reconhecimento da culpa concorrente. 3. Seja por conta da ausência de certeza de que a locadora, de fato, teria deixado de lucrar (art. 402, do CC), seja porque ela própria contribuiu para que não lucrasse, inviabilizando, por longo lapso temporal, a reintegração de posse do veículo, o que culminou na possível perda de lucros cessantes, devem eles serem afastados da condenação. 4. Somente responde por ato ilícito aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem (art . 186 do CC). In casu, evidencia que a autora/apelada foi a responsável pelo nexo de causalidade do dano moral, caindo sobre ela o dever de indenizar o reconvinte. 5. Após análise dos presentes autos, se faz necessário reformar a sentença fustigada a fim de reconhecer a culpa concorrente do apelante e da apelada, deixar de condenar o DETRAN/GO ao pagamento de lucros cessantes e condenar a Movida Locação de Veículos S/A ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6 .000,00 (seis mil reais) ao reconvinte, nos moldes da sentença recorrida. Mantendo incólume os demais termos do ato sentencial. 6.
Como consequência da reforma da sentença, remanesceu evidenciada a sucumbência recíproca, daí a redistribuição igualitária dos ônus da sucumbência entre os litigantes
(art. 86, caput, do CPC). REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5375155-70.2017 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Sebastião José de Assis Neto, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por EVÂNIA CARMO LEÃO HEINTZE e HELOISE LEÃO HEINTZE, para REFORMAR a sentença e deferir a indenização por danos morais, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser divido entre os autores, com incidência de correção monetária, a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ), com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até 08/12/2021, e juros moratórios, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), pelo índice da caderneta de poupança até 08/12/2021, quando então, deve ser observado índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
[...].[Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
E
STADO DE MATO GROSSO e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025